Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746384-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNAN ALEF ALVES CUNHA, LUCIMAR ALVES EVANGELISTA, WESLEY DA SILVA SANTOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, MARILENE FELIX GOMES, PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO, ROSIMEIRE PERES DOS SANTOS, SIMONE ALVES GUIMARAES, SUYA MAIA DE SA, TASSIANA FELIPE DA SILVA, VANUSA FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora